Tribunal: TJMT
Processo: 1001679-53.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001679-53.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARGELI CRISTIANA BRAND - CPF: 889.184.750-04 (EMBARGANTE), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §§ 2o E 11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Município de Sinop, mantendo sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% em grau recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em apenas 1% sobre o valor da condenação, supostamente em afronta ao art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil e à Tabela de Honorários da OAB/MT.

III. Razões de decidir

A majoração dos honorários em 1% incidiu sobre o percentual já fixado na sentença (10%), resultando em honorários totais de 11% sobre o valor da condenação, em consonância com os limites legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.

O art. 85, § 11, do CPC não estabelece percentual mínimo de majoração em grau recursal, conferindo ao julgador discricionariedade para fixá-lo conforme o trabalho adicional desenvolvido.

A Tabela de Honorários da OAB possui caráter orientador e não vincula o Poder Judiciário na fixação dos honorários sucumbenciais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do critério de fixação dos honorários quando ausentes vícios decisórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão ou contradição no acórdão que majora os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal quando a majoração incide sobre o percentual previamente fixado na sentença, resultando em valor total compatível com os limites do art. 85, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARGELI CRISTIANA BRAND contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão de bloqueios indevidos realizados em conta bancária da embargante.

A embargante alega que o acórdão contém omissão e contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal. Sustenta que o julgado se limitou a majorar os honorários em apenas 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, sem apresentar fundamentação específica para a escolha desse percentual, que considera extremamente reduzido.

Argumenta que há contradição com o disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o percentual fixado estaria abaixo do mínimo legal de 10% previsto no § 2o, e que a majoração prevista no § 11 não criaria uma faixa autônoma de percentual inferior a 10%, devendo respeitar os limites e critérios do § 2o do mesmo artigo.

Aduz ainda que o percentual fixado afronta a Tabela de Honorários da OAB/MT, que estabelece parâmetros mínimos para atuação perante os Tribunais de Justiça, destacando que o valor resultante da majoração (aproximadamente R$ 150,00) não alcança sequer o mínimo correspondente a uma hora de trabalho técnico na advocacia.

Por fim, ressalta a natureza complexa da demanda, o zelo profissional demonstrado, o êxito integral obtido e o trabalho técnico desenvolvido em grau recursal, pugnando pela integração do acórdão para adequar o percentual de honorários a, no mínimo, 10% sobre o valor da condenação ou, subsidiariamente, a valor compatível com a Tabela de Honorários da OAB/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante aponta omissão e contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios em grau recursal, que foram majorados em apenas 1% sobre o valor da condenação.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas, verifico que não assiste razão à embargante.

A alegação de omissão e contradição decorre de interpretação equivocada do acórdão embargado. Ao consignar que "Majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada em 1 (um por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC", o acórdão estabeleceu claramente a majoração em 1% sobre o percentual já fixado na sentença de primeiro grau, que foi de 10% sobre o valor da condenação.

Assim, a majoração determinada no acórdão não resultou em honorários de apenas 1%, como equivocadamente interpretado pela embargante, mas sim em honorários totais de 11% sobre o valor da condenação, correspondendo à soma do percentual originalmente fixado (10%) com a majoração em grau recursal (1%).

Não há, portanto, qualquer contradição com o disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o percentual total de honorários (11%) se encontra dentro dos limites estabelecidos pelo § 2o do referido dispositivo legal, que determina que os honorários sejam fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação.

O § 11 do art. 85 do CPC estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o". Não há, contudo, determinação legal quanto ao percentual mínimo de majoração, cabendo ao julgador fixá-lo de acordo com o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso concreto, considerando a natureza da causa, o trabalho adicional realizado pela patrona da embargante em grau recursal e o resultado obtido, entendeu-se adequada a majoração em 1% sobre o valor da condenação, percentual que, somado aos 10% já fixados na sentença, totaliza 11% de honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto à alegação de que o percentual fixado afronta a Tabela de Honorários da OAB/MT, cumpre esclarecer que, embora a referida tabela sirva como parâmetro orientador, não vincula o Poder Judiciário na fixação dos honorários sucumbenciais, que devem observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.

Ademais, o valor resultante da majoração não corresponde a apenas R$ 150,00, como alega a embargante, mas sim a 1% sobre o valor atualizado da condenação (R$ 15.000,00), que se soma aos 10% já fixados na sentença, totalizando 11% sobre o valor da condenação, o que representa quantia significativamente superior à mencionada pela embargante.

Assim, não se vislumbra qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios em grau recursal, sendo certo que a pretensão da embargante, na verdade, é obter a modificação do julgado para majorar o percentual de honorários, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026